Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. PORTARIA N. 102/2023. DECRETO DISTRITAL N. 44.908/2023. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. ATOS ADMINISTRATIVOS. VÍCIOS. AUSENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cerne do recurso consiste em verificar a suposta ilegalidade da Portaria n. 102/2023, que majorou os valores das contribuições mensais dos servidores do Governo do Distrito Federal, pela Diretora-Presidente do INAS, bem como do Decreto Distrital n. 44.908/2023, editado com os mesmos índices fixados na referida Portaria.
2. O interesse processual ou interesse de agir é uma das condições para o regular exercício do direito de ação e, segundo parcela da doutrina, deve ser analisado sob duas perspectivas diferentes, quais sejam, a necessidade e a utilidade.
3. Na literalidade do art. 21, § 2o, da Lei Distrital n. 3.831/2006, que cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, as contribuições poderão ser revistas, por meio de ato do Poder Executivo, mediante deliberação do Conselho de Administração.
4. Todavia, no caso, restou demonstrada a existência de déficit financeiro milionário do plano de saúde, de modo que os valores das contribuições dos participantes eram insuficientes para manter as despesas, conforme estudos atuariais. Aliado a tal realidade, infere-se do edital de convocação juntado aos autos que o apelante envidou esforços na tentativa de compor o Conselho de Administração, em data anterior à edição da Portaria n. 102/2003, o que não foi possível em virtude da inércia das entidades de classe em indicar os nomes para a composição do referido colegiado.
5. Essa situação fática comprovada de forma técnica poderia levar à interrupção e ao prejuízo dos serviços prestados, o que autorizou a atuação excepcional da Diretoria Executiva para contornar tal situação, conforme prevê o art. 31, § 3o, da Lei 3.831/06.
6. O regimento interno do INAS (o art. 21, inciso I) autoriza o Diretor Executivo propor e expedir normas relativas aos assuntos vinculados à área de atuação do instituto.
7. Ademais, nos termos do § 4o do Art. 15 da Lei 3.831/06, “o diretor-presidente é equiparado, para todos os efeitos, aos secretários de estado, possuindo as mesmas prerrogativas, direitos e vantagens”.
8. À luz do princípio da juridicidade, a análise da conformação do ato administrativo deve ser feita tendo como parâmetro não apenas a lei em sentido estrito, mas também os valores em colisão, inclusive de índoles constitucionais.
9. O art. 22, § 1o, da LINDB impõe que na decisão sobre a regularidade da conduta ou validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma, sejam consideradas as circunstâncias práticas, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor.
10. Cabe ao Poder Judiciário, ao controlar o ato impugnado, observar a situação fática do gestor, para compreender as circunstâncias que limitaram as suas escolhas e possibilidades. Desse modo, é necessário examinar contextualmente a conduta adotada pelo agente público para decidir acerca da sua validade jurídica.
11. Em se considerando o princípio da juridicidade, bem assim o teor do § 4o do Art. 15 da Lei 3.831/06, segundo o qual o diretor-presidente é equiparado, para todos os efeitos, aos secretários de estado, aliado às disposições do art. 31, § 3o, da Lei 3.831/06 e art. 21, I, do regimento interno do INAS, conclui-se que o ato administrativo não violou o ordenamento jurídico e, assim, deve produzir os seus regulares efeitos.
12. A edição da Portaria mostrou-se medida apta a obstar o advento de dano, porquanto a ausência de reajuste poderia afetar o funcionamento do plano de saúde que atende os servidores do Distrito Federal. Tanto assim o é que o Conselho de Administração, implementado em 02/10/2023, por meio do Decreto n. 45.022/2023, ratificou a Portaria n. 102/2023, nos termos da Resolução n. 01 de 23/10/2023.
13. Apelação cível conhecida e provida.